Tribunal: TJMT
Processo: 1003392-33.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003392-33.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO VICENZI BIASOTTO - CPF: 054.212.181-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEKSAN BLOSFELD AGUIAR - CPF: 705.778.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA LONGUINHO DE ALMEIDA - CPF: 053.032.231-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR E EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES –
2. MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – VARIEDADE DE DROGAS – PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS DENUNCIADORAS DE OCORRÊNCIA DO TRÁFICO -
3.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS
– IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CP E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 CF
–
PRELIMINAR REJEITADA
– APELO
DESPROVIDO
NO MÉRITO –
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar, se o ingresso na residência do réu fundou-se em denúncias de maus-tratos a uma criança e, no local, ao ser informado o motivo da presença dos policiais, o réu franqueou a entrada deles no imóvel.

2. É imperativo manter a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de droga, sendo inadmissível a desclassificação para consumo exclusivo e pessoal, quando estão comprovadas a materialidade do tráfico e sua autoria por meio de um robusto conjunto probatório. No presente caso, o acervo inclui prova testemunhal colhida em juízo e a apreensão, na residência do réu, de 12,412g de pasta base de cocaína, 12,740g de cocaína em pó, 13,948g de cocaína em “pedra” e 42,720g de maconha, quantidade e variedade de drogas que se revelam manifestamente incompatíveis com a alegação de uso exclusivo;

3. Se não há, no processo, a comprovação da origem lícita dos bens e valores apreendidos na ação penal, não se justifica a reversão do decreto de perdimento correspondente. Nesse contexto, é correta a aplicação das normas estabelecidas no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
João Pedro Vicenzi Biasotto
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.
, que o condenou como autor do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
,
Lei nº 11.343/06)
,
à pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
–
substituída
por
duas
restritivas de direito –, em regime
aberto
, e pagamento de
222 dias-multa
(Id. 208768165).

Nas
razões
recursais, arguiu
preliminar de nulidade das provas
obtidas por meio de
busca domiciliar sem autorização judicial
para tanto.
No mérito
, pleiteou a
desclassificação
da sua conduta para
Posse de drogas para consumo pessoal
, mas se vencido nessa tese, almejou a
restituição do aparelho celular e do valor pecuniário apreendidos
(Id. 208768180).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 208768183);
igualmente a PGJ
em seu parecer, em que preferiu deixar de sumariar seu entendimento (Id. 217412678).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
João Pedro Vicenzi Biasotto
arguiu preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial para tanto.

Contextualizando os fatos, as testemunhas
Aleksan Blosfeld Aguiar e Andressa Longuinho de Almeida
(policiais militares) afirmaram na fase investigativa que receberam denúncias de que uma criança estaria sofrendo maus-tratos por parte da mãe, e de seu padrasto (o apelante,
João Pedro
). Além disso, já tinham informações prévias de que a residência funcionava como ponto de tráfico de drogas, com
João Pedro
sendo o responsável pelas vendas e integrante de facção criminosa. No local, se depararam com o apelante e, com a devida autorização dele, ingressaram na residência para verificar a situação da criança. A condição em que se encontrava a residência era insalubre e inadequada para moradia e, em busca domiciliar, encontraram entorpecentes escondidos. Na ocasião, o apelante admitiu a venda das drogas, com a utilização do seu aparelho celular para facilitar as transações.

Em Juízo, o policial militar
Aleksan
declarou ter recebido informações de que o apelante havia chegado à cidade e estava envolvido com o tráfico de drogas. Durante rondas outrora realizadas, observou movimentações suspeitas na residência dele e, após receber denúncias de maus-tratos a uma criança em condições insalubres, dirigiu-se ao local, onde encontraram a criança, sendo que
a entrada na residência foi autorizada pelo apelante
e no interior do imóvel, localizaram entorpecentes.

Nesse mesmo sentido, a
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

policial militar
Andressa
relatou que atendeu à ocorrência após receber denúncias de maus-tratos a uma criança e que a casa também funcionava como ponto de tráfico de drogas. Ao chegar no local, a criança estava chorando e a residência aparentava ser insalubre, sendo que,
após informar ao apelante o motivo da presença policial, ele autorizou a entrada no imóvel
. No interior da residência, seu colega, o policial
Aleksan
, localizou entorpecentes embalados em pequenas trouxas e em uma oitiva informal, o apelante confessou o tráfico.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Em primeiro lugar, porque, os dois policiais inquiridos, foram seguros e uníssonos ao afirmarem em ambas as fases da persecução penal, que o apelante lhes franqueou a entrada da residência. Não há qualquer evidência de que o consentimento foi obtido de maneira coercitiva ou irregular.

O apelante foi devidamente informado sobre o motivo da presença policial e autorizou o ingresso da guarnição no local, o que legitima a ação. A assinatura no termo de autorização, embora contestada pela defesa, reflete a anuência do apelante com o ingresso dos policiais.

Ainda que o apelante tenha afirmado, em seu interrogatório judicial, que não foi informado sobre qualquer autorização a ser assinada, é inegável que ele apôs sua assinatura no documento anexado sob o Id. 208765316 - Pág. 5, autorizando o ingresso dos policiais em sua residência.

A defesa sugere que o apelante, por temer a descoberta de ilícitos, não teria dado consentimento de maneira consciente e livre, contudo, deixou de apresentar qualquer prova de que ele tenha sido coagido a autorizar a entrada.

Assim, malgrado as alegações da defesa de que o ingresso dos policias no domicilio do apelante foi forçado, a assertiva encontra óbice nas firmes e harmônicas palavras dos policiais militares, os quais confirmaram que o apelante lhes autorizou a entrada na residência.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não bastasse, a entrada na residência estava fundamentada em denúncias de maus-tratos a uma criança, em um local conhecido pelas autoridades por funcionar como ponto de tráfico de drogas. Esses fatos, por si só, constituem razões fundadas e suficientes para justificar a intervenção policial, inclusive sem a necessidade de autorização formal, dado o risco iminente à integridade física da criança e à segurança pública.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“(...) É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência dos moradores, na hipótese de fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

(...)” (TJ-MT 10048997920218110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

A presença de uma criança em condições insalubres e a suspeita de maus-tratos justificam a urgência da ação policial, mesmo que o consentimento pudesse ser questionado. A prioridade era a proteção da criança, cuja situação precária foi confirmada no local, de modo que, conclui-se que a atuação policial foi conduzida de maneira cautelosa e em conformidade com o dever de proteger a vida e a integridade física de um menor.

Portanto, não houve ilegalidade na atuação dos policiais ou qualquer irregularidade da prova colhida nos autos, permanecendo elas plenamente válidas, razão pela qual
,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, no dia 10.3.2023, por volta das 19 horas, na Rua Domingos Vicente do Rosário, nº 430, Jardim Paraíso, Araguaiana/MT.,
João Pedro Vicenzi Biasotto
mantinha em sua posse, 18 porções de pasta base de cocaína (12,412g), 14 porções de cocaína em pó (12,740g), 1 porção de cocaína em forma de "pedra" (13,948g) e 8 porções de maconha (42,720g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O flagrante do apelante ocorreu após os policiais, que haviam recebido denúncias de maus-tratos a uma criança e suspeitas de tráfico de drogas no local, realizarem uma vistoria na residência com a devida autorização do denunciado. Durante a inspeção, eles encontraram as drogas, uma quantia em dinheiro (R$ 644,00) e um aparelho de telefone celular.

Após regular tramite processual,
João Pedro
foi condenado como autor do crime de Tráfico de Droga (art. 33,
caput
,
Lei nº 11.343/06)
,
à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e pagamento de 222 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, ele almejou a desclassificação da sua conduta para Posse de drogas para consumo pessoal, mas se vencido nessa tese, almejou a restituição do aparelho celular e do valor pecuniário apreendidos.

A
existência do crime
de Tráfico de drogas e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 208765318/19 e 208766220), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 208765314), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 208765326) e Laudo da Droga Apreendida (Id. 208765329), que revelam a apreensão de 18 porções de pasta base de cocaína (12,412g), 14 porções de cocaína em pó (12,740g), 1 porção de cocaína em forma de "pedra" (13,948g) e 8 porções de maconha (42,720g).

Na fase inquisitiva, os policiais militares
Aleksan Blosfeld Aguiar e Andressa Longuinho de Almeida

afirmaram terem recebido
denúncias acerca de uma criança que estaria sofrendo maus-tratos e dirigiram-se ao local, onde encontraram o apelante. Ingressaram na residência para verificar a criança, que inicialmente estava exaltada, mas posteriormente se acalmou. A condição em que se encontrava a residência era insalubre e inadequada para moradia e, em busca domiciliar, eles encontraram entorpecentes escondidos. Na ocasião, o apelante admitiu a venda das drogas e que utilizava seu aparelho celular para facilitar as transações.

Em Juízo, as testemunhas acima mencionadas ratificaram suas declarações extrajudiciais, narrando a forma como localizaram entorpecentes na residência do apelante.

Perante a autoridade policial, o apelante optou por permanecer em silêncio e, em Juízo, ele admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, dizendo que se destinavam ao consumo pessoal.

É certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Outrossim, vale mencionar que a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pela apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A quantidade e variedade de droga apreendida com a apelante – 18 porções de pasta base de cocaína (12,412g), 14 porções de cocaína em pó (12,740g), 1 porção de cocaína em forma de "pedra" (13,948g) e 8 porções de maconha (42,720g) – é expressiva e não corresponde ao consumo de uma só pessoa.

Aliás, essa quantidade de maconha é capaz de
produzir, no mínimo,
42 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) A quantidade de maconha apreendida - 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se considerável e compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016) (...)” (N.U 1013274-22.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Igualmente, 18 porções de pasta base de cocaína (12,412g), 14 porções de cocaína em pó (12,740g), 1 porção de cocaína em forma de "pedra" (13,948g)
não são
compatíveis com a alegação de consumo pessoal. A propósito,

0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Sobre a matéria, cito trecho de decisão exarada pelo Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, fazendo referência a acórdão proferido pelo TJSC, no Recurso de Apelação Criminal n. 0002733-80.2016.8.24.0018,
in verbis
:

"QUESITOS: 1) Quantos gramas são necessários, no mínimo, para a elaboração de um cigarro de maconha ou "carreira" de cocaína? 2) É possível a elaboração de cigarro de maconha e carreiras de cocaína com quantidade bem maior que mínima antes referida? (Seria interessante que na resposta do referido quesito o Sr. Perito se manifeste sobre a quantia máxima de maconha e cocaína para a elaboração de cigarro ou "carreira"). 3) Quantas pedras de crack é possível fazer com 1g da droga? RESPOSTAS AOS QUESITOS: 1) Cigarro de maconha: média de 0,5 gramas a 1,0 grama.
Carreira de Cocaína: média de 20 miligramas (ou 0,020 gramas) a 100 miligramas (ou 0,100 gramas).
2) Sim. Para o usuário crônico, é possível o consumo diário de cinco vezes os valores apresentados no quesito 1. Portanto, cinco cigarros de maconha e cinco carreiras de cocaína, totalizando 5,0 gramas e 0,5 gramas respectivamente. 3) 1g de crack pode render de 3 a 5 pedras da substância." (
Apud
STJ - REsp: 2005006, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 25/05/2023)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do réu pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Destarte, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o robusto conjunto probatório contido nos autos,
não há como se acolher a pretensão desclassificatória
em favor do réu.

Por fim, não prospera o pedido de restituição de bens (aparelho celular e do valor de R$ 644,00),

cujo perdimento foi decretado pelo magistrado
a quo
, pois não foi comprovado tratar-se de bem e valor de
origem lícita.

O apelante sustentou que o valor de R$644,00 seria proveniente do seu trabalho, contudo, em nenhum momento anexou aos autos qualquer documento hábil que comprovasse sua versão. De igual forma, não acostou aos autos documentação que pudesse comprovar a origem lícita dos objetos apreendidos, o que também impossibilita a restituição.

Não bastasse, extrai-se dos autos que o apelante fazia uso do aparelho celular para exercer a traficância, o que impede a restituição almejada. Assim, ante a ausência de provas que demonstrem não ser o dinheiro e o aparelho celular produto do crime de tráfico de drogas, e considerando que a aparelho celular era utilizado para a traficância, fica inviável a restituição dos bens apreendidos

Como sabido, não comprovada a origem lícita dos bens apreendidos em processo de Tráfico, poderá ser declarada suas perdas, consoante determinam o art. 63 da Lei nº 11.343/2006, o art. 91 do Código Penal e o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...).

Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Art. 243. (...) Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Sobre a matéria, esta é posição deste TJMT:

“(...). Não comprovada a origem lícita do bem apreendido em contexto de traficância de drogas, cogente o seu perdimento em favor do FUNAD, conforme disposições contidas no art. 63, Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (N.U 1018441-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
rejeitada a preliminar
e,
no mérito, nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024